Tribunal: TJBA
Processo: 0507335-10.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507335-10.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSO VITORIA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA CUNHA ALVES

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ROAMING INTERNACIONAL DE DADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
ENTREGA DO SERVIÇO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR PRÁTICA ABUSIVA. (ART. 39, III, DO CDC). DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I -
CASO EM EXAME

1.

Ação indenizatória proposta por pessoa jurídica em face de operadora de telefonia móvel, objetivando a restituição em dobro de valor pago por cobrança indevida de serviço de roaming internacional de dados, além de indenização por danos morais. Alega a parte autora que não contratou o serviço, mas recebeu a fatura correspondente, no valor de R$ 30.771,45 (trinta mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), que quitou por receio de negativação. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, ensejando a interposição de recurso de apelação pela demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança pelo serviço de roaming internacional de dados, perpetrada pela acionada, foi devida; (ii) estabelecer se há direito da demandante à restituição em dobro do valor referente à fatura paga; (iii) definir se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conquanto a parte ré tenha afirmado que a autora solicitou a ativação do serviço de
“Roaming Internacional – Dados”
, limitou-se a colacionar aos autos telas sistêmicas, que não têm o condão de comprovar a dita solicitação, diante da inegável unilateralidade.

4. Para fins de comprovação da regularidade da cobrança, caberia a ré colacionar aos autos o pedido escrito de ativação do serviço “Roaming Internacional – Dados”, formulado pela demandante, ou, caso ocorrida a solicitação via telefone, a gravação correspondente, o que não o fez.

5. A cobrança de serviço não solicitado constitui prática abusiva, conforme previsão inserta no art. 39, III, do CDC, tornando inexigível o débito e impondo a restituição do valor pago.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois a cobrança impugnada ocorreu antes da decisão proferida pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que dispensou a comprovação de má-fé para a devolução em dobro.

7. Para a pessoa jurídica ter direito à indenização por danos morais, é necessário que estes sejam comprovados, ou seja, que haja prova do abalo na imagem e honra da empresa perante seu mercado em razão da conduta ilícita do agente causador, independentemente da repercussão sobre seu patrimônio. In casu, não há comprovação de dano à imagem ou reputação da empresa autora, o que inviabiliza a reparação postulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a acionada a ressarcir à demandante o valor de R$ 30.771,45 (trinta mil e setecentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC desde o pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0507335-10.2014.8.05.0001
,

em que figura como apelante
EXPRESSO VITÓRIA BAHIA LTDA,
e como apelada
OI MÓVEL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.